Tribunal: TJSP
Processo: 0629085-61.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU, taxas de conservação de vias e contribuição de iluminação pública do exercício de 2007 - Ausência do fundamento legal da cobrança - Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU, taxas de conservação de vias e contribuição de iluminação pública do exercício de 2007 - Ausência do fundamento legal da cobrança - Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título - Sentença reformada - Recurso provido.